Tribunal: TJES
Processo: 5006335-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006335-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIANA DA CRUZ
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE VIANA DA CRUZ
em razão da suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória
, que decretou a prisão do paciente tendo em vista a condenação, com trânsito em julgado, pela prática do delito previsto no
art. 157,parágrafo 2º , inciso II do Código Penal
.

Segundo a inicial, o paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo sido determinado o uso de tornozeleira eletrônica.

Porém, em audiência de instrução e julgamento foi prolatada sentença condenatória sem que o acusado tenha sido informado de seus direitos básicos, como a manifestação a respeito do direito de recorrer.

Assim, após a condenação do paciente no regime de cumprimento SEMIABERTO, foi expedido mandado de prisão para início do cumprimento de pena, tendo R. sentença transitado em julgado para defesa em 06/11/2020.

Pelos motivos acima expostos, entende a defesa que houve prejuízo substancial ao Paciente, na medida em que não lhe foi oportunizado a ampla defesa e seu contraditório, visto que sua defensora, nem magistrada não lhe intimou da sentença, tampouco lhe oportunizou o direito de recorrer, motivo pelo qual, se faz necessário a impetração do presente remédio constitucional.

Segundo a defesa, ocorreu a nulidade absoluta do processo, pois não houve intimação do acusado acerca da sentença e de seu direito de recorrer. Essa nulidade decorre do fato de que, no momento da audiência em que houve a prolação da sentença, não a havia a presença física de um defensor (apenas remota) e o réu, pessoa leiga, não foi devidamente informado o momento para se manifestar quanto ao direito de recorrer.

Assim, "a postura da autoridade coatora em não restabelecer o prazo recursal e, consequentemente, expedir mandado de prisão para início de cumprimento de pena, violou frontalmente diversos princípios insculpidos na Constituição Federal: ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todos talhados na CF/88, consoante art. 5º, incisos LIV e LV".

Pelos motivos acima expostos requer-se o reconhecimento da nulidade do processo a partir da certidão que certificou o trânsito em julgado da sentença e o encerramento do prazo recursal, a fim de que se determine a intimação do paciente acerca do resultado da sentença penal, para que este manifeste interesse ou não, em recorrer da sentença.

A liminar foi indeferida (documento 2974396).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (documento 3221016).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (documento 3294095).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006335-82.2022.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIANA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE VIANA DA CRUZ
em razão do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória
, que decretou a prisão do paciente tendo em vista a condenação, já transitada em julgado, pela prática delito previsto no art. 157, parágrafo 2º , inciso II do Código Penal.

Segundo a inicial, o paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo sido determinado o uso de tornozeleira eletrônica.

Porém, em audiência de instrução e julgamento foi prolatada sentença condenatória sem que o acusado tenha sido informado de seus direitos básicos, como a manifestação a respeito do direito de recorrer.

Assim, após a condenação do paciente no regime de cumprimento SEMIABERTO, foi expedido mandado de prisão para início do cumprimento de pena, tendo R. sentença transitado em julgado para defesa em 06/11/2020.

Pelos motivos acima expostos, entende a defesa que houve prejuízo substancial ao Paciente, na medida em que não lhe foi oportunizado a ampla defesa e seu contraditório, visto que não houve intimação da sentença, tampouco lhe foi oportunizado o direito de recorrer, motivo pelo qual, se faz necessária a impetração do presente remédio constitucional.

Segundo a defesa, ocorreu a nulidade absoluta do processo, pois não houve intimação do acusado acerca da sentença e de seu direito de recorrer. Essa nulidade decorre do fato de que, no momento da audiência em que houve a prolação da sentença, não a havia a presença física de um defensor (apenas remota) e o réu, pessoa leiga, não foi devidamente informado o momento para se manifestar quanto ao direito de recorrer.

Assim, "a postura da autoridade coatora em não restabelecer o prazo recursal e, consequentemente, expedir mandado de prisão para início de cumprimento de pena, violou frontalmente diversos princípios insculpidos na Constituição Federal: ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todos talhados na CF/88, consoante art. 5º, incisos LIV e LV".

Pois bem.

Entendo, desde já, pela denegação da ordem, em razão dos motivos abaixo expostos.

Compulsando os autos, nota-se que a defesa busca, por meio deste remédio constitucional, o reconhecimento de nulidade processual.

Todavia, o enfrentamento da tese de nulidade demanda revolvimento fático dos autos, o que não é suscetível de ocorrer na presente via, conforme se observa do precedente abaixo:

[...] Em que pesem os argumentos expendidos pelo embargante de negativa da devida tutela jurisdicional, que caracterizaria nulidade pela ofensa ao devido processo legal, não está demonstrada a existência de eiva, devendo-se atentar, mais uma vez, a inadequação do writ para discussão de matérias que demandam profunda cognição e que, segundo o estatuto processual penal, devem ser tratadas por meio do recurso de apelação. (EDcl no AgRg no HC n. 705.129/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

Assim, tal assunto deveria ter sido trazido ao TJES por meio de recurso de apelação, cuja cognição é mais profunda.

De qualquer forma, ainda que o recurso não tenha sido interposto, não vislumbro a ocorrência de nulidade, haja vista a manifestação do juízo coator que abaixo transcrevo:

Analisando detidamente o conteúdo do requerimento processual da defesa às fls. 133, verifico que, em que pese o zelo defensivo, não merece prosperar.

Isso porque, à época o acusado Paulo Henrique Viana da Cruz estava assistido pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa culta da Exma. Dra. Adriana Martins Soares. O ato sentencial foi proferido em audiência e o réu devidamente intimado no ato e informando sobre o seu teor, deixando transcorrer in albis o prazo recursal.

Nesse cenário, INDEFIRO o pedido da defesa.

Além disso, consta da audiência em que houve a prolação da sentença o seguinte:

“Lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registrou-se que a presente audiência foi compartilhada com as partes através de funcionalidade própria, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor” (documento 3221016).

Portanto, houve intimação tanto do réu quanto da advogada que o representava na ocasião, tendo ambos permanecido silentes quanto ao direito de recorrer.

Logo, o réu teve, efetivamente, a oportunidade de manifestar seu desejo de recorrer, deixando transcorrer o prazo para tal manifestação.

Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem “tendo o acusado ciência da existência do processo criminal em apreço, e estando presente à audiência em que decidido o mérito da ação penal devidamente acompanhado de defensor público, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que ambos tiveram ciência da prolação do édito repressivo, o que se revela suficiente para que seja atendido o comando contido no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal”.

Logo, não vislumbro a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual denego a ordem.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO, AO RÉU, DO SEU DIREITO DE RECORRER POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
. O enfrentamento da tese de nulidade demanda revolvimento fático dos autos, o que não é suscetível de ocorrer na presente via, ante a vedação da dilação probatória. De qualquer forma, ainda que o recurso adequado para a discussão da tese não tenha sido interposto, não vislumbro a ocorrência de nulidade. Isto porque houve intimação tanto do réu quanto da advogada que o representava na ocasião, tendo ambos permanecido silentes quanto ao direito de recorrer. Logo, o réu teve, efetivamente, a oportunidade de manifestar seu desejo de recorrer, deixando transcorrer o prazo para tal manifestação. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.